Tribunal: TJES
Processo: 5002187-68.2017.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Expropriação de Bens; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002187-68.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIOMAR FERREIRA REIS
RECORRIDO: ELIETE MOZER DE SOUZA DE PAULA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho na íntegra o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO EM RAZÃO D
A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ
.
ÔNUS DA PARTE AUTORA. COOPERAÇÃO EFETIVA DO JUÍZO NA BUSCA PELO PARADEIRO DA PARTE
.
PROCESSO QUE NÃO PODE SE PERPETUAR NO TEMPO DE FORMA INDEFINIDA
.
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Trata a presente demanda de uma execução de título extrajudicial onde ainda não formada a relação jurídica processual, tendo sido extinta pelo juízo de piso em razão de não ter sido localizada a parte ou bens penhoráveis. A parte recorrente alega que apesar de ter sido peticionado em diversas oportunidades a
necessidade de
expedição de ofício a empresa VIVO visando a localização da parte requerida, não restara atendida
em seu pleito
, apesar do juízo ter tentado obter o endereço através do sistema INFOJUD. Atesta que o presente processo não poderia ter sido extinto por ofensa ao princípio da colaboração e necessário diálogo no processo, eis que não se pronunciara anteriormente acerca da possibilidade de extinção, na forma dos arts. 9º e 10º do CPC. Da mesma forma não for a observado o princípio da cooperação, eis que deveria ter sido expedido ofício a VIVO visando a obtenção do endereço da recorrida.

2.

Conheço do recurso, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, ante a desnecessidade de concessão de efeito suspensivo. Defiro o benefício da
gratuidade de justiça a recorrente, eis que aparenta ser pessoa hipossuficiência, em razão do comprovante de renda apresentado.
3.

Não há qualquer equívoco na sentença objurgada. O art. 53, § 4º, da lei n. 9.099/95, prevê, expressamente, que: “
Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”.

4.
Da mesma forma o art. 2º da lei n. 9.099/95 estabelece que o procedimento dos juizado
s
especias deve ser regido pelos princípios da: “
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade”.
5.
Não há que se falar em surpresa da parte com a extinção prematura do feito se esta não informa endereço válido para a citação da parte adversa, posto que se trata de ônus processual da mesma, intransferível ao juízo.
6.
Desnecessária a intimação da parte autora para avisá-la da possibilidade da extinção, eis que os arts. 9º e 10º do CPC não se aplicam subsidiariamente ao rito dos juizados especiais, por confrontarem com os princípios contidos no art. 2º da lei n. 9.099/95. A referida questão, inclusive, for a objeto do enunciado n. 162 do FONAJE.

7
.
Consta dos autos que o magistrado sentenciante buscou
localizar o endereço da parte, sem êxito. A cooperação judicial não retira o ônus processual da parte autora de prestar as informações necessárias para viabilizar a citação da parte adversa.
A informação contida no documento juntado no Evento n. 916515 demonstra que existe débito da recorrida com a empresa VIVO, em aberto desde o ano de 2014, significando, por certo, que não se encontra com o endereço atualizado junto a indicada empresa
.
8.
De mais a mais, o objetivo da demanda é a expropriação patrimonial, e, além de não ter havido a citação, não for a indicado qualquer bem passível de penhora, situação que também impõe a extinção do feito.
9.
Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas, suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, eis que a parte adversa sequer restara citada. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.